Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 2a Vara Criminal de Ceilândia-DF que condenou os réus, como incursos no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. Um dos apelantes pleiteia a substituição da pena restritiva de direitos por multa, com fundamento no art. 44, §2o, do Código Penal.
3. O outro apelante busca absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por suposta ausência de dolo na prática do delito de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a prova colhida permite absolvição por falta de dolo na receptação dolosa. (ii) Estabelecer se é cabível a substituição da pena restritiva de direitos por multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse de veículo produto de crime, aliada ao preço irrisório da negociação e à ausência de documentação, gera presunção relativa de dolo, cabendo ao acusado demonstrar desconhecimento da origem ilícita (STJ, AgRg no AREsp 2.523.731/TO; HC 433.679/RS).
4. A condução do veículo furtado, somada ao conhecimento do valor ínfimo pago e à inexistência de justificativa plausível, afasta a alegação de desconhecimento da origem ilícita.
5. Depoimentos policiais e testemunhais coerentes, corroborados por outros elementos de prova e prestados sob contraditório, possuem valor probatório suficiente à manutenção da condenação.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por multa é ato discricionário do magistrado (art. 44, caput e §2o, do CP) e não é cabível quando a multa já integra o preceito secundário do tipo penal, sob pena de duplicação inócua da sanção pecuniária.
7. A sentença observou corretamente os critérios de dosimetria, com regime e substituição adequados, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A posse de bem produto de crime, sem justificativa plausível e adquirido por valor irrisório, configura o dolo necessário à receptação dolosa.
2. O magistrado possui discricionariedade para definir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, sendo inviável a escolha pelo réu.
3. A substituição por multa não se admite quando o tipo penal já prevê cumulativamente a pena pecuniária.